Tribunal: TJBA
Processo: 0008134-35.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008134-35.2010.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JORGE SOUSA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELA
ÇÃO.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO AUTOR. ANT. 85, § 10, DO CPC
.
INAPLICABILIDADE DO RE 1.140.005 – TEMA 1002 E DO RESP 1108013/RJ – TEMA 129
. REPERCUSSÃO GERAL E REPETITIVO, RESPECTIVAMENTE. MATÉRIA VERSADA DISTINTA DOS PARADIGMAS AFETADOS.

RECURSO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0008134-35.2010.8.05.0039
,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e,

Apelado,
JORGE SOUSA DO NASCIMENTO, REP. PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em juízo de retratação,
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.